Tribunal: TJDFT
Processo: 0740504-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740504-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINÍCIUS ALBERTO LOPES VIEIRA CORRÊA IMPETRANTE: ERIK FERNANDO PAIM NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ERIK FERNANDO PAIM NASCIMENTO, advogado inscrito na OAB/DF no 75.935, em favor de VINÍCIUS ALBERTO LOPES VIEIRA CORRÊA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília, que na sentença de pronúncia manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 45/59). Afirma o impetrante que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, conforme exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que os elementos probatórios são frágeis e contraditórios, não sendo possível individualizar com segurança a conduta do paciente. Argumenta que o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita como mecânico e é reconhecido por boa conduta no ambiente carcerário. Ressalta que o paciente é arrimo de família e que sua ausência tem causado sérias dificuldades financeiras ao núcleo familiar. Pontua que a prisão preventiva configura antecipação de pena, em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Assevera que o paciente se encontra preso desde 20/9/2024, o que configura constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente no presente caso Requer, com isso, liminarmente, concessão da ordem para revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, “concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva, determinando-se que o paciente responda ao processo em liberdade, por ausência de indícios mínimos de autoria idôneos a justificar a custódia. (fl. 12). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que já foi impetrado em favor do paciente o Recurso em Sentido Estrito no 0734295-13.2024.8.07.0001, distribuído a esta subscritora, contra a decisão que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 29, caput, do Código Penal e manteve sua prisão preventiva. Naquela oportunidade, restou consignado no acórdão que permaneciam “hígidos os motivos que determinaram a prisão, notadamente a garantia da ordem pública, efetivamente abalada pela gravidade concreta dos delitos sob exame, a segregação cautelar deve ser mantida. (fl. 28). O referido recurso foi desprovido à unanimidade por esta 3a Turma Criminal, em julgamento que ocorreu em 10/7/2025. No tocante ao alegado excesso de prazo, conquanto o paciente esteja preso há aproximadamente 368 (trezentos e sessenta e oito) dias, não se pode afirmar que esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Destaque-se outrossim, que nos termos da Súmula no 21 do eg. Superior Tribunal de Justiça, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Nestes termos, considerando que o feito seguiu tramitação adequada considerando o rito escalonado do Júri e que o réu já foi pronunciado com decisão mantida por este Tribunal, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo ou devido processo legal. Analisando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta corte.” (HC 244319 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2024 PUBLIC 06-09-2024). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no Recurso em Sentido Estrito no 0734295-13.2024.8.07.0001. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 22 de setembro de 2025 17:18:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora